Tribunal: CARF
Processo: 15504.729713/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729713/2014-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-013.389 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Embargante
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
RETIFICAÇÃO.
Os embargos de declaração e os embargos inominados prestam-se à integração
do acórdão embargado por meio da supressão ou retificação/correção dos
vícios identificados pelo embargante ou dos erros materiais devidos a lapso
manifesto e os erros de escrita e de cálculo. Verificando-se a existência de erro
material na indicação do nome da Conselheira Relatora do Acórdão de Recurso
Especial, devem ser acolhidos e providos os aclaratórios para a devida
correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para correção de erro material na indicação do
nome da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinicius Guimaraes, Érika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello. Ausentes momentaneamente os Conselheiros Valcir Gassen e
Carlos Henrique de Oliveira (presidente). Presidiu o julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729713/2014-69
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.389 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.729713/2014-69

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS com base no art. 65, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, em face do Acórdão no 9303-009.167, de 17 de julho de 2019, proferido por esta
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. A decisão ora embargada recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2009 a 30/09/2012
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL.
JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição do órgão
prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347/85, inserido pelo art. 2oA da Lei no 9.494/97,
sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado antes desta alteração
legislativa, por ter eficácia meramente declaratória (entendimento do STF, consignado
no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta ao MS no 91.00477834, da Associação
dos Fabricantes Brasileiros de Coca Cola).
INSUMOS
ISENTOS
ORIUNDOS
DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CREDITAMENTO
"FICTO"
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE,
SALVO
POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se devido
fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca
de Manaus, por incompatível com a técnica da não cumulatividade adotada para o
imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. CONDUTA. CONTRIBUINTE DECISÃO
DEFINITIVA. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação do disposto no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/1964, c/c o art. 486, II, do
RIPI/2002, visando à exclusão da multa no lançamento de ofício, se restringe à matéria
que, na data dos respectivos fatos geradores, exista decisão administrativa vigente e
irrecorrível, reconhecendo a não aplicação da penalidade.
A existência de outras decisões administrativas proferidas pela Câmara Superior
Recursos Fiscais do CARF, com entendimento contrário àquela, afasta o caráter
irrecorrível e a possibilidade de exclusão da penalidade, nos termos do art. 486, II, do
RIPI/2002.
TAXA
SELIC.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.389 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.729713/2014-69

É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de
ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika
Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento parcial e o conselheiro Demes
Brito, que lhe deu provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Érika Camargos Autran – Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado.

Após intimado da decisão, o Contribuinte opôs embargos de declaração, alegando
a existência de: (a) erro material pela indicação, como relatora, da Conselheira Érika Camargos
Autran, quando, em verdade, a relatora seria a Conselheira Vanessa Marini Cecconello, como,
inclusive, apontado em outras partes da decisão; (b) fato superveniente à decisão capaz de sobre
ela influir; e (c) omissão quanto ao entendimento da CSRF em relação ao direito ao
aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus à época dos fatos geradores da presente autuação.
Conforme despacho de admissibilidade de embargos, de 07 de janeiro de 2020, foi
dado seguimento parcial aos aclaratórios para apreciação da 3a Turma da CSRF, tão somente
para correção do erro material quanto à indicação da conselheira Relatora do recurso especial,
para que sejam corrigidas a primeira folha do julgado e a primeira do voto vencido, que fizeram
menção a outra Conselheira.
O presente processo foi encaminhado a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.389 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.729713/2014-69

1
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, são tempestivos, e
atendem aos demais requisitos de admissibilidade constantes nos artigos 65 e 66, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo ser conhecidos para a supressão de erro
material apontado, única matéria que foi admitida para julgamento conforme despacho de
embargos, conforme se verifica do teor do despacho de admissibilidade dos embargos (e-fls.
1.406 a 1.417):

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.389 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.729713/2014-69

2
Mérito

No acórdão proferido em sede de recurso especial no 9303-009.167, na folha de
rosto do voto, por um lapso, é indicada como relatora do recurso especial ora a Ilustre
Conselheira Érika Costa Camargos Autran ora esta Conselheira Vanessa Marini Cecconello (e-fl.
1.321):

Também na primeira página do voto vencido, verifica-se que houve aposição do
nome da Conselheira Érika Costa Camargos Autran, como relatora (e-fl. 1.325):

Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.389 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.729713/2014-69

Tendo em vista que a relatoria do recurso especial era desta Conselheira,
conforme também confirmado no despacho de admissibilidade de embargos por consulta ao
sistema do E-processo, o erro material merece ser sanado. Portanto, nas e-fls. 1.321 e 1.325 onde
se lê “Érika Camargos Autran”, leia-se “Vanessa Marini Cecconello”:

E-fl. 1.321
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento parcial e o
conselheiro Demes Brito, que lhe deu provimento parcial em menor extensão.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado.

E-fl. 1.325
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.389 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.729713/2014-69

Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Mérito
[...]
(grifos nossos)

Devem ser acolhidos e providos os embargos de declaração, tão somente na
matéria admitida em despacho, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para correção
do erro material na indicação do nome da Conselheira Relatora.

3
Dispositivo

Diante do exposto, são acolhidos e providos os embargos de declaração, sem
atribuição de efeitos infringentes, tão somente para correção do erro material na indicação do
nome da Conselheira Relatora.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1425
DF CARF MF
Original